Tribunal: TJSP
Processo: 1004516-36.2019.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO – REVISIONAL DE MÚTUO BANCÁRIO, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
JUROS – ABUSIVIDADE – Ocorrência – Excesso verificado no caso, mediante a comprovação de descompasso entre a realidade do mercado e o quanto cobrado pela instituição financeira – Abusividade verificada no presente feito – Contratos celebrados com taxas de 14% ao mês e 381,79% ao ano e

Ementa:
APELAÇÃO – REVISIONAL DE MÚTUO BANCÁRIO, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
JUROS – ABUSIVIDADE – Ocorrência – Excesso verificado no caso, mediante a comprovação de descompasso entre a realidade do mercado e o quanto cobrado pela instituição financeira – Abusividade verificada no presente feito – Contratos celebrados com taxas de 14% ao mês e 381,79% ao ano e 17% ao mês e a taxa de 558,01% ao ano - Média de mercado que deve prevalecer para o segundo contrato – Danos morais não verificados no caso concreto..
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE, POR MAIORIA DE VOTOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000472754
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004516-36.2019.8.26.0663, da Comarca de Votorantim, em que é apelante
APARECIDA PEDROSO MACHADO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA
S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, deram provimento parcial ao recurso. Vencido o relator sorteado, que declara., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SERGIO GOMES,
vencedor, JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, vencido, PEDRO
KODAMA (Presidente), JOSÉ TARCISO BERALDO E ANA CATARINA
STRAUCH.
São Paulo, 26 de junho de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO 1004516-36.2019.8.26.0663
COMARCA DE VOTORANTIM
APELANTE: APARECIDA PEDROSO MACHADO
APELADA: CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
VOTO 40156
APELAÇÃO REVISIONAL DE MÚTUO BANCÁRIO, CUMULADA
COM
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA.
JUROS ABUSIVIDADE Ocorrência Excesso verificado no caso,
mediante a comprovação de descompasso entre a realidade do mercado e
o quanto cobrado pela instituição financeira Abusividade verificada no
presente feito Contratos celebrados com taxas de 14% ao mês e
381,79% ao ano e 17% ao mês e a taxa de 558,01% ao ano - Média de
mercado que deve prevalecer para o segundo contrato Danos morais
não verificados no caso concreto..
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE, POR
MAIORIA DE VOTOS.
Cuida-se
de
recurso
de
apelação
interposto
por
APARECIDA PEDROSO MACHADO contra a r. sentença de fls. 132/135, cujo
relatório se adota em complemento, que julgou improcedentes os pedidos
formulados em ação de revisão de cláusulas de contrato bancário ajuizada em
face de CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS,
culminando na condenação da autora a arcar com o custo do processo, aí
incluídos honorários de dez por cento do valor da causa.
O recurso interposto pela autora foi devidamente analisado
pelo ilustre Desembargador José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, cujo voto
integra o presente Acórdão.
É O RELATÓRIO.
Em seu voto, o eminente relator nega provimento ao
recurso, do que, respeitosamente, ouso discordar.
Bom frisar que ao caso concreto aplicam-se as disposições
do Código de Defesa do Consumidor, pois a apelante, ao contratar com a
instituição financeira, adquiriu os serviços como destinatário final (CDC, art. 2o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caput).
Anote-se que o Código de Defesa do Consumidor também
se aplica às instituições financeiras, na esteira do entendimento sumulado do
c. Superior Tribunal de Justiça (verbete 297): “O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Assim é direito do consumidor a revisão contratual, nos
termos do artigo 6o, inciso V do CDC.
No caso dos autos, as partes celebraram dois contratos de
empréstimo pessoal, respectivamente aos 21/10/2016 e 26/05/2017, com juros
remuneratórios de 14,00% a.m. e 381,79% a.a. e 17,00% a.m. e 558,01% a.a.
(fls. 16/25).
Registre-se, desde logo, que as disposições do Decreto
22.626/93 “não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados
nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o
Sistema Financeiro Nacional” (Súmula do STF verbete 596).
Portanto, perfeitamente possível a estipulação de juros em
taxa superior a 12% ao ano, valendo acrescentar que “A norma do § 3o do
artigo 192 da constituição, revogada pela emenda constitucional no 40/2003,
que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação
condicionada à edição de lei complementar” (Súmula vinculante 7).
Além disso, é pacífico no Superior Tribunal de Justiça que a
eventual abusividade de taxas de juros não decorre, por si só, do fato de o
encargo superar o patamar de 12% ao ano, devendo estar comprovado, em
cada caso concreto, o descompasso entre o quanto cobrado pela instituição
financeira e a realidade do mercado.
Foi editado, inclusive, o verbete no 382 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça, assim redigido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao
ano, por si só, não indica abusividade.
Neste sentido, no que interessa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V E
IX, DO CPC. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO.
LIMITAÇÃO
DOS
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
AFASTAMENTO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA
CORTE.
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO
A
LITERAL
DISPOSITIVO
DE
LEI.
NÃO
OCORRÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO. AÇÃO RESCISÓRIA
IMPROCEDENTE.
(...)
2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que
os
juros
remuneratórios
cobrados
pelas
instituições
financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto n.
22.626/33 (Lei de Usura), conforme teor do disposto na
Súmula 596/STF, de forma que a abusividade da
pactuação
dos
juros
remuneratórios
deve
ser
cabalmente demonstrada em cada caso, com a
comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros
excessivos, sendo insuficiente o só fato de a
estipulação ultrapassar 12% ao ano ou de haver
estabilidade inflacionária no período, o que não ocorreu
no caso dos autos. (...) Ação rescisória improcedente.
(STJ, AR 3118 / RS, Segunda Seção, rel. Min. Raul Araújo,
j. em 22/06/2011).
A respeito do tema, nos autos do AgRg no REsp 1256894,
de relatoria do Ministro Marco Buzzi, entendeu que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(...) para que se reconheça abusividade no percentual de
juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a
média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a
partir daquele patamar, de modo que a vantagem
exagerada, justificadora da limitação judicial, só emergirá
quando o percentual avençado exacerbar uma vez e meia
ao dobro ou ao triplo da taxa média de mercado.
Tem-se, portanto, que para se limitar a taxa de juros
remuneratórios à taxa média de mercado é necessário, em cada caso,
demonstrar a abusividade na contratação.
A taxa média anual (BACEN, Código 20742 - Taxa média de
juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito
pessoal não consignado) para os meses da contração foram, respectivamente,
de 136,16% e 132,64% ao ano.
A média mensal, por seu turno (BACEN, Código 25464 -
Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres -
Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado), para os meses da
contratação, traz taxas de 7,42% e 7,29%.
O primeiro contrato, com taxa de 14% ao mês e 381,79% ao
ano, não ultrapassa o “triplo da taxa média de mercado”, consoante decidido
pelo c. Superior Tribunal de Justiça, não justificando alteração.
No caso do segundo, todavia, com taxa mensal de 17% ao
mês e a taxa de 558,01% ao ano supera tal patamar, de modo que justificável
sua limitação à média de mercado.
De rigor, pois, a revisão do segundo contrato e aplicação
desta taxa de juros, em substituição à contratada, com o recálculo da
obrigação, se em aberto, compensando-se os valores pagos, ou restituição do
excesso apurado, se já quitado o mútuo, sob incidência de juros de mora de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
um por cento ao mês, da citação, e correção monetária pelos índices da
Tabela Prática desde o desembolso.
Caso prevaleça a presente divergência, evidenciar-se-ia
sucumbência recíproca. Considerando que vedada pela nova codificação
processual a “compensação em caso de sucumbência parcial” (CPC/15, art.
85, § 14), pagariam, cada qual, honorários advocatícios aos patronos da parte
adversa, por equidade, no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos
termos do art. 85, § 2o, 8o e 11, do CPC/2015, observada a gratuidade de
justiça concedida.
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não
está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os
fundamentos, o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução
encontrada, o que se verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos
pelas partes. De todo modo, registra-se que é pacífico o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS no
18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
Ante o exposto, deram provimento ao recurso, por maioria
de votos.
SERGIO GOMES
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1004516-36.2019.8.26.0663
Apelante (s): Aparecida Pedroso Machado (Justiça Gratuita)
Apelado (a, s): Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
Comarca: Votorantim - 1a Vara Cível
Juiz (a) 1o Grau: Luciana Carone Nucci Eugênio
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
DECLARAÇÃO DE VOTO, com ementa, no 14048
CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação de natureza revisional -
Contratos de empréstimo pessoal firmados em 21/10/2016 e
26/05/2017 - Sentença de improcedência - Preliminar de violação ao
princípio da dialeticidade recursal, rejeitada - Relação de consumo
caracterizada - Aplicação do CDC (Súmula 297 do C. STJ) que não
dispensa exame do contrato diante da legislação bancária e da comum
- Taxa média de mercado é de ser aferida também com consideração
da faixa em que situada determinada instituição bancária, haja vista
que o custo do dinheiro para instituição de determinado segmento não
é o mesmo para o de outro, o que se dá, por exemplo, generalizando,
na confrontação de bancos públicos com privados, efeito que
igualmente ocorre nas demais faixas de varejo dentre os bancos
privados, regendo a relação risco maior juro maior; risco menor juro
menor - Taxas médias divulgadas pelo BACEN são meros
referenciais de mercado, e apuradas de taxas máximas e mínimas,
superior e inferior à da média, não impondo obrigatoriedade de adotá-
las os integrantes do SFN, e nem aos mutuários em aceitar essa ou
aquela taxa quando de oferta de outras inferiores - Taxas de juros que
prevalecem por não demonstradas abusividades - Danos morais -
Inocorrência - Sentença mantida - Recurso desprovido, e majorados
os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, § 11), observada
gratuidade de justiça e a condição suspensiva do NCPC, art. 98, §3o.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proferida em 28/02/2020 (fls. 132/135), de relatório adotado, que julgou improcedente
ação revisional de contrato bancário, e condenou a autora a arcar com custas, despesas
processuais, e com honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa,
observada gratuidade de justiça.
Apela a autora (fls. 137/149) alegando, em síntese, que os juros
praticados pela ré discrepam da média de mercado, razão pela qual são abusivos e
devem ser revistos, além de repetidos os valores indevidamente pagos e indenizados os
danos morais experimentados. Pede provimento para modificação da sentença.
Contrarrazões às fls. 151/164, com preliminar de violação ao
princípio da dialeticidade recursal.
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 19/03/2020, é tempestiva e isentada de preparo em razão da gratuidade
concedida (fls. 37).
Rejeito a preliminar suscitada pelo réu, ora apelado, no sentido
de violação ao princípio da dialeticidade.
A autora sucumbiu da sentença, tendo recorrido com vistas a
obter provimento integral do seu pedido inicial, articulando as razões dessa sua
pretensão. Restou cumprida a regra constante no artigo 1.010, II e III, do NCPC, não
havendo qualquer óbice ao conhecimento do recurso.
No mérito, nos termos da Súmula 297 do C. STJ “O Código de
Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”, de modo que os
princípios de proteção ao consumidor devem ser aplicados na relação individual,
inclusive para revisão de ajustes contratuais que se resultarem contrários à lei ou ao
CDC, autorizando ingerência judicial para reequilíbrio contratual, no que se insere a
denominada “relativização do pacta sunt servanda”.
A incidência do CDC não importa no acolhimento automático

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de revisão contratual, pois exigível exame do contrato também diante da legislação
bancária e da comum.
A autora pretende revisão de dois contratos de empréstimo
pessoal: i) no 029890016479 firmado em 21/10/2016, mediante pagamento em 12
parcelas mensais e fixas, taxa de juros de 14,00% a.m. e 381,79% a.a. (fls. 21/25); e, ii)
no 095000005568 firmado em 26/05/2017, mediante pagamento em 12 parcelas mensais
e fixas, taxa de juros de 17,00% a.m. e 558,01% a.a. (fls. 16/20).
No caso, não há demonstração de abusividade das taxas de juros
remuneratórios, lembrado que o sistema financeiro nacional opera a taxas livres, sem
qualquer tabelamento ou vinculação, constituindo as várias taxas de mercado meras
amostras de outros integrantes do segmento.
Não há ilegalidade, abusividade, ou onerosidade excessiva.
O limite da taxa de juros a 12% a.a., prevista no art. 1o do
Decreto no 22.626/1933 (Lei de Usura), não é aplicável aos contratos bancários, pois as
instituições financeiras devem obediência à regulação do CMN e BACEN, uma vez que
a regência ainda é ditada pela Lei no 4.595/1964, conhecida como Lei de Reforma
Bancária, de constitucionalidade reconhecida na ADIn 4-7/DF por recepcionada na
CF/1988 como lei complementar na ausência de edição de nova lei para o Sistema
Financeiro Nacional, conforme previsão na CF/1988, art. 192, tanto que dessa lacuna
legislativa sempre se entendeu inaplicável esse mesmo percentual que previa o § 3o da
referida norma, depois revogado na EC 40, de 29/05/2003, consoante o entendimento do
C. STF na Súmula 648 e na Súmula Vinculante 7, do que remanesceu plenamente
vigente o que anteriormente já assentara na Súmula 596, in verbis: “As disposições do
decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados
nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema
Financeiro Nacional”, e o assentado pelo C. STJ na Súmula 382: “A estipulação de
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.
Na composição da taxa de juros está embutido o spread
bancário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O spread é um termo do mercado financeiro que faz referência à
diferença dos juros cobrados nos empréstimos bancários e o custo do dinheiro para o
banco.
A jurisprudência, de há muito, é no sentido de que as
instituições financeiras não estão limitadas pelo artigo 4o, “b” da Lei 1.521/51, no que
se refere a um spread máximo de 20%, uma vez que devem obediência ao CMN, por
força da Lei no 4.595/64, artigo 4o, X, não estando sujeitas à Lei de Usura (DL
22.626/33), do que o C. STF editou a Súmula 596 em detrimento da Súmula 121.
Cabe a cada instituição financeira, dentro do autorizado pelo
CMN e das normas regulamentares expedidas pelo BACEN, definir o custo do dinheiro
estabelecendo qual o percentual a ser utilizado a título de spread, em seus negócios.
O entendimento está patenteado no REsp no 1.013.424-SP, Rel.
Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, j. 16/10/2012, DJe 07/11/2012, cujo item da Ementa
segue transcrito:
“4. No que toca às instituições financeiras, o artigo 4o, IX, da Lei
4.595/64 dispõe que compete ao Conselho Monetário Nacional, segundo
diretrizes estabelecidas pelo Presidente da República, limitar, sempre
que necessário, as taxas de juros dos contratos bancários. Assim, o
artigo 4o, b, da Lei 1.521/51 não limita o lucro das instituições
financeiras (spread bancário) a 20% sobre os custos de captação dos
recursos”.
Explica citando trecho da sentença:
“Também em razão de a Lei no 4.595/64 disciplinar a matéria de limites
de juros às instituições financeiras, não se aplica o art. 4o, alínea “b”,
da Lei no 1.521/51. Ademais, a vantagem excessiva em percentual de
20% sobre o preço de bem se refere a bens de primeira necessidade,
como se observa da leitura do Decreto no 48.456, de 30 de junho de
1960, que assim disciplina:
[...]
Claro está que a hermenêutica do artigo em questão, por interpretação
sistemática, está longe de se aplicar aos empréstimos bancários, por não
se tratar de mercadorias de primeira necessidade, a que se limita o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
âmbito de proteção da norma discutida.
Destarte, neste particular, ainda que verificado pela perícia que o custo
médio de captação no mercado internacional é de 5,76%, e que os juros
praticados pelo banco são de 25%, não há que se falar em usura real ou
pecuniária, como defendido pelos embargantes.
Claro está que a dívida objeto de execução está de acordo com os
critérios contratuais celebrados entre as partes, sendo, portanto, apta a
configurar mora, permitindo a incidência de todos os encargos próprios
deste estado. (fls. 327-330)”.
E complementa, citando doutrina:
“Assim, não procede a tese de que o artigo 4o, b, da Lei 1.521/51 limita o
lucro das instituições financeiras (spread bancário) a 20% sobre os
custos de captação dos recursos.
É o que também leciona abalizada doutrina acerca do dispositivo penal
tido por violado:
A Súmula 596, STF exclui à tal limitação de juros as instituições
financeiras, regidas por lei de natureza complementar própria, Lei no
4.595/1964, havendo somente competência do Conselho Monetário
Nacional para limitar as taxas de operações de crédito. Este autorizou
instituições financeiras a operarem dentro de taxas de juros de mercado,
instituindo, no caso, a regulação do limite das taxas e juros pela livre
concorrência, sem fixação legal (SILVA, José Geraldo da; BONINI,
Paulo Rogério; LAVORENTI, Wilson. Leis Penais Especiais Anotadas.
11 ed. Campinas: Millennium, 2010, p. 77)”.
No REsp no 973.827-RS (Rel. Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO, Rel. Des. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI; j. 08/08/2012) em que
julgado contrato de alienação fiduciária de veículo, restou assentado para os fins do
CPC, artigo 543-C que: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada”.
A par dos entendimentos acima reproduzidos, a taxa média de
mercado é de ser aferida também com consideração da faixa em que situada
determinada instituição bancária, haja vista que o custo do dinheiro para instituição de
determinado segmento não é o mesmo para o de outro, o que se dá, por exemplo,
generalizando, na confrontação de bancos públicos com privados, efeito que igualmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocorre nas demais faixas de varejo dentre os bancos privados, regendo a relação risco
maior juro maior; risco menor juro menor.
Taxas médias divulgadas pelo BACEN são meros referenciais
de mercado, e apuradas de taxas máximas e mínimas, superior e inferior à da média, não
impondo obrigatoriedade de adotá-las os integrantes do SFN, e nem aos mutuários em
aceitar essa ou aquela taxa quando de oferta de outras inferiores.
De tal modo, ausentes elementos para conclusão de que a taxa
de juros mensal do contrato comporte enquadramento em abusividade diante da média
apurada de integrantes do segmento de crédito eleito na contratação, segue mantida a
sentença que rejeitou enfocada pretensão revisional, e desprovido o recurso da parte
ativa nessa matéria e questão.
E, ante a ausência de abusividade ou de ato ilícito por parte do
Banco réu, não há danos morais a serem indenizados.
Nessa quadra, a sentença segue mantida também por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
E por apresentadas contrarrazões, majoro os honorários
advocatícios para 15% (NCPC, art. 85, §11), observada gratuidade de justiça e a
condição suspensiva do NCPC, art. 98, §3o.
Anoto, por fim, entendimento pacífico de que o órgão julgador
não está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece
que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a
apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e majoro os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11), observada gratuidade de
justiça e a condição suspensiva do NCPC, art. 98, §3o.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
SERGIO GOMES
111F808C
7
13
Declarações de
Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
112F6491
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004516-36.2019.8.26.0663 e o código de confirmação da tabela acima.